Tribunal: TJMT
Processo: 1018574-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018574-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVANTE), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (AGRAVADO), SOLANGE CHAGAS JAMBERS - CPF: 758.566.701-91 (AGRAVADO), JOSE OSMAR SCANDELAI - CPF: 276.950.349-91 (AGRAVADO), MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI - CPF: 325.076.589-91 (AGRAVADO), PASCHOAL HIDALGO GIMENEZ - CPF: 203.000.349-20 (AGRAVADO), LOURDES JAMBERS - CPF: 535.499.101-34 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES CLEMENTE - CPF: 363.612.169-34 (AGRAVADO), DALVA JAMBERS CLEMENTE - CPF: 324.988.619-04 (AGRAVADO), TEREZINHA APARECIDA JAMBERS - CPF: 452.369.339-00 (AGRAVADO), EVALDO JAMBERS - CPF: 239.841.209-15 (AGRAVADO), BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS - CPF: 040.631.878-61 (AGRAVADO), AGOSTINHO JAMBERS - CPF: 759.767.141-53 (AGRAVADO), SALETE STRAGLIOTTO JAMBERS - CPF: 511.682.191-91 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ZAMBON - CPF: 557.381.689-68 (AGRAVADO), HELENA MARIA JAMBERS ZAMBOM - CPF: 488.588.039-49 (AGRAVADO), MARTA ZANIRATO TROMBINI JAMBERS - CPF: 467.703.999-20 (AGRAVADO), ARMIDE NEGRI JAMBERS (AGRAVADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E DOMINIAIS. RESOLUÇÃO TJMT N. 07/2008 E RESOLUÇÃO N. 02/2019-TJMT/OE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário, que declinou da competência e devolveu os autos para a o Juízo da Comarca de Sorriso/MT. A Agravante sustenta violação à segurança jurídica, à preclusão
pro

judicato
e à regra de competência absoluta da Vara Agrária, diante da conexão entre esta e outras três ações possessórias e dominiais que tramitam apensadas. Requer a manutenção da competência do Juízo Agrário.

ii
. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da Vara Especializada em Direito Agrário permanece válida após mais
de cinco anos de tramitação sem oposição das partes ou do Juízo receptor; (
ii
) estabelecer se a conexão entre ações possessórias e dominiais que versam sobre a mesma área rural impõe a reunião dos feitos e a fixação da competência do Juízo especializado.

iii
. razões de decidir

3. A Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, em seu art. 2o, confere competência absoluta à Vara Especializada em Direito Agrário para julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais e as que lhes são conexas, o que se aplica à Ação de Retificação de Registro e às três demais ações apensadas.

4. A decisão proferida no ano de 2018, que reconheceu a conexão entre as ações e declinou a competência à Vara Agrária, transitou em julgado sem impugnação, gerando preclusão
pro

judicato
e estabilidade da competência, nos termos do art. 64, §4o, do CPC.

5. A aceitação dos autos pela Vara Agrária e o processamento regular por mais de cinco anos consolidam sua competência e impedem a retratação do Juízo, exceto por fato novo, o que não ocorreu no caso.

6. A conexão entre as ações (usucapião, reivindicatória, oposição e retificação) está documentalmente demonstrada e envolve litígios fundiários complexos com sujeitos jurídicos interligados e causas de pedir comuns, nos termos do art. 55 do CPC.

7. O fracionamento da jurisdição e o retorno dos autos à Comarca de Sorriso/MT compromete a coerência das decisões e viola os princípios da unidade da jurisdição, eficiência e segurança jurídica.

8. A decisão impugnada contraria a Resolução TJMT/OE/02/2019 e precedente da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT que reafirma a competência da Vara Agrária para litígios fundiários coletivos.

iv
. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário para julgar ações fundiárias coletivas é absoluta e se firma com a reunião de ações conexas, nos termos das Resoluções TJMT/OE n. 07/2008 e n. 02/2019. 2. A falta de impugnação à decisão que declina competência gera preclusão e estabiliza a jurisdição, impedindo retratação posterior do Juízo receptor. 3. A existência de conexão entre ações possessórias e dominiais que envolvem os mesmos imóveis, partes e litígios impõe sua reunião e o julgamento conjunto pelo Juízo especializado.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, §1o, 64, §4o, e 505; Resolução TJMT/OE n. 07/2008,
arts
. 2o e 8o; Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018574-03.2025.8.11.0000

Este Recurso está
associado
aos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1018655-49.2025.8.11.0000, n. 1017408-33.2025.8.11.0000, n. 1018581-92.2025.8.11.0000 n.

1018570-63.2025.8.11.0000, n.

1017185-80.2025.8.11.0000, logo, devem ser julgados em conjunto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 ajuizada pelo
Espólio de Francisco Jambers
, declinou da competência para o Juízo da 1.a Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o
decisum
afronta a segurança jurídica e a coisa julgada, pois, no ano de 2018, o Juízo da Comarca de Sorriso/MT reconheceu a conexão entre quatro ações (retificação de registro, reivindicatória, usucapião e oposição) e determinou a remessa para a Vara Especializada em Direito Agrário, que recebeu os autos e os tramitou por sete anos sem qualquer ressalva.

Alega que a mudança de entendimento após esse período configura preclusão
pro judicato
, o que impede a rediscussão da competência, além de afrontar o art. 505 do CPC.

Argumenta que todas as ações envolvem a mesma área rural e estão interligadas às Ações Anulatórias ajuizadas pela Família Zanini, por isso devem ser julgadas em conjunto para evitar decisões conflitantes, conforme dispõe o art. 55, §3o, do CPC.

Frisa que a regra da Resolução no 7/2008 do TJMT não se aplica ao caso concreto porque algumas das ações conexas ainda estavam em fases iniciais.

Subsidiariamente, caso não se reconheça a competência da Vara Agrária, defende a instauração de conflito negativo de competência neste Tribunal.

Pleiteia, pois, a reforma da decisão singular.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 292516856).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 06/11/1997, o
Espólio de Francisco Jambers
, representado por seus inventariantes Luiz Carlos Jambers e Paulo Miguel Jambers, ajuizou Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 em face de
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

Alegou, em síntese, ser legítimo proprietário de uma área rural com 10.177,047 hectares, da qual a Requerida estaria ocupando, de forma indevida, 1.408,6242 hectares, localizados dentro do perímetro maior.

Sustentou que a cadeia dominial teve início no ano de 1985, com a aquisição do imóvel de Lourival Abraão Asse, e abrange os lotes contíguos “
Formigal”
(registrado sob as matrículas n. 6.856 do CRI de Rosário Oeste e n. 1.411 do CRI de Sorriso) e “
Reduto”
(registrado sob as matrículas n. 4.519 do CRI de Nobres e n. 1.047 do CRI de Sorriso).

Diante desses fatos, pleiteou a condenação da Requerida à restituição da área ocupada, com a consequente reintegração na posse do bem objeto da demanda.

Em 10/10/2017 foi apensado a estes autos a Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 ajuizada pelo Espólio de Edmund Zanini em face de Fazendas Paulista Reunidas Ltda. e Espólio de Francisco Jambers.

A Ação Reivindicatória tramitou, inicialmente, perante a Comarca de Sorriso/MT, até que, em 23/05/2018, o Juiz da causa, de ofício, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Na decisão, o Julgador consignou que, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verificou a existência de outras demandas (0019027-82.2008, 0019014-83.2008 e 0018990-55.2008) que guardam conexão direta com a ação, por versarem sobre a mesma área litigiosa e envolverem partes relacionadas. Destacou, ainda, que as três demandas já se encontravam em tramitação perante a Vara Especializada, motivo pelo qual entendeu ser necessária a remessa dos autos para aquele Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade da prestação jurisdicional (Id. 64498691 – Pág. 5/6)

A Requerida Fazendas Paulista Reunidas Ltda. opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

O
decisum
transitou em julgado em 05/04/2019 (Id. 64498691 - Pág. 19).

Os autos foram recebidos na Comarca de Cuiabá em 14/06/2019.

O Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário, em 16/10/2019, proferiu despacho determinando a suspensão do feito, a fim de que se aguardasse o cumprimento da ordem judicial proferida nos autos da ação de oposição.

Em 08/07/2024 o Juiz determinou a suspensão do feito, até o julgamento das ações n. 0018990-55.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros) e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros), a fim de

evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 313, V, alínea “a” do CPC (Id. 161525976).

Os Embargos de Declaração opostos pela Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. foram rejeitados e, na mesma decisão, no que tange ao prosseguimento do feito, o Juiz singular determinou a remessa dos autos à 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, com fundamento no parágrafo único do art. 8o da Resolução n. 007/2008/OE. Ressaltou que, antes da remessa da Ação Reivindicatória à Vara Especializada em Direito Agrário, a fase de instrução processual já estava concluída, circunstância que atrai a aplicação da norma mencionada (Id. 185129315).

Inconformada,
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o
decisum
afronta a segurança jurídica e a coisa julgada, pois, no ano de 2018, o Juízo da Comarca de Sorriso/MT reconheceu a conexão entre quatro ações (retificação de registro, reivindicatória, usucapião e oposição) e determinou a remessa para a Vara Especializada em Direito Agrário, que recebeu os autos e os tramitou por sete anos sem qualquer ressalva.

Alega que a mudança de entendimento após esse período configura preclusão
pro judicato
, o que impede a rediscussão da competência, além de afrontar o art. 505 do CPC.

Argumenta que todas as ações envolvem a mesma área rural e estão interligadas às Ações Anulatórias ajuizadas pela Família Zanini, por isso devem ser julgadas em conjunto para evitar decisões conflitantes, conforme dispõe o art. 55, §3o, do CPC.

Frisa que a regra da Resolução no 7/2008 do TJMT não se aplica ao caso concreto porque algumas das ações conexas ainda estavam em fases iniciais.

Subsidiariamente, caso não se reconheça a competência da Vara Agrária, defende a instauração de conflito negativo de competência neste Tribunal.

Pleiteia, pois, a reforma da decisão, com a consequente permanência das ações conexas no Juízo singular.

A insurgência da parte Agravante se justifica.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional funcional para processar e julgar a Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 e as demais ações conexas, à luz da Resolução TJMT n. 07/2008, da natureza dos litígios e da lógica de sistematicidade processual.

A competência, como instituto jurídico processual, consiste na medida da jurisdição atribuída a determinado órgão do Poder Judiciário, delimitada por critérios fixados em lei.

No caso concreto, trata-se de competência funcional especializada e absoluta, nos termos do art. 2.o da Resolução n. 07/2008- TJMT/OE, que confere à Vara Especializada em Direito Agrário a prerrogativa de processar e julgar todas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, bem como aquelas que lhes sejam conexas.

O dispositivo normativo em questão afirma, com clareza, que:

Art. 2o - O
Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT
, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as
ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no art. 82, inciso III, do Código de Processo Civil,
e as que lhes são conexas.

Ademais, quanto à 2a Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, a Resolução n. 02/2019-TJMT/OE redefiniu a sua competência nos seguintes termos:

2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e
ações que lhe são conexas
, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

A Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 (objeto deste recurso), conforme narrado, não tramita isoladamente. Ela está expressamente apensada a três demandas:

i) Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 (cod. 117353);

ii) Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040 (código 1809); e

iii) Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 (cod. 117353)

Todas essas quatro ações discutem sobre a área rural disputada pela Fazenda Agravante, envolvem os mesmos sujeitos ou sujeitos interligados por interesse jurídico direto, e se encontram formalmente reunidas em apenso.

Denota-se, pois, que se trata de conflito fundiário coletivo e complexo, de alta relevância para a pacificação social e jurídica na zona rural do Estado de Mato Grosso. Tais litígios não podem ser fragmentados artificialmente, sob pena de quebra da unidade de julgamento, risco de decisões conflitantes e violação à lógica da conexão processual, definida no art. 55 do CPC como causa de prevenção e concentração da competência.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Nessa linha de intelecção, consoante se extrai do Id. 79210728, em 10/03/2022 o Juiz da 2.a Vara Especializada de Direito Agrário registrou que a Ação Reivindicatória foi declinada por conexão aos processos: (i) Sequestro de Bens Móveis n. 0019027-82.2008.8.11.0041 proposto por Edmund A. Zanini em face de Lourival Abraão Asse,

(ii)

Ação Ordinária de Nulidade de

Registro Imobiliário n. 0019014-83.2008.8.11.0041 ajuizada por Edmund A. Zanini e sua esposa em face de Alberto Luiz Francio e Outros, e (iii) Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários n. 0018990-55.2008.8.11.0041 ajuizada por Edmund A. Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse.

Inobstante isso, foi certificado pelo Juízo da Vara Especializada a conexão da ação de reivindicatória com a de usucapião, retificação de registro imobiliário e reivindicatória.
Verbis:

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento a decisão proferida nos autos, realizei consulta ao sistema Apolo, oportunidade em que foram localizados processos conexos N° 0008206-12.2014.811.0040, 0008875-90.2017.811.0040, 0000113-95.1993.811.0041.

CUIABÁ, 16 de fevereiro de 2022.

Diante desse panorama, considerando o teor do art. 8.o da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, que exige o deslocamento da competência antes da conclusão da instrução, observa-se que o Juiz da Comarca de Sorriso/MT determinou a remessa dos autos à Vara Especializada, medida corretamente acolhida por esta última, que processou o feito desde o ano de 2019, sem ressalvas.

A Resolução é clara ao determinar que:

Art. 8o – Os processos em andamento que se enquadrarem na competência definida no artigo 2o desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário,
cessando a competência daqueles.

Parágrafo único. Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais

já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento,
os já sentenciados
ou em fase de

execução de sentença.

É necessário rememorar que, quando do encaminhamento dos autos à 2.a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, no ano de 2018, a instrução processual da Ação Reivindicatória não estava concluída, uma vez que pendia a manifestação do Ministério Público, bem como a intimação da parte autora para que formulasse os requerimentos que entendesse pertinentes.

Ainda que assim não fosse, cumpre salientar que a demanda tramitava conexa a outras três ações, circunstância que, sob o prisma normativo e fático, legitimava plenamente a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, em conformidade com o disposto na Resolução n. 007/2008/OE.

Em síntese: a devolução dos autos à Comarca de Sorriso/MT, fundamentada na Resolução n. 007/2008/OE, não é assertiva por duas razões centrais:

A uma, porque a decisão de remessa, proferida no ano de 2018, transitou em julgado e produziu efeitos (preclusão
pro judicato
), consolidando a competência do Juízo Agrário, nos termos do art. 64, §4o, do CPC, que dispõe que a falta de impugnação à decisão de competência a torna definitiva.

A duas, porque a Vara Especializada em Direito Agrário aceitou os autos e os conduziu com regularidade processual por seis anos, inclusive com a suspensão expressa da Ação Reivindicatória das ações conexas, em razão da tramitação das ações anulatórias propostas pela Família Zanini, o que, longe de afastar a competência, confirma a necessidade de concentração do julgamento em um único Juízo.

Com efeito, o entendimento do Juiz singular no sentido de que a Ação Reivindicatória foi remetida à Vara Especializada de Direito Agrário após o encerramento da instrução processual não se sustenta. Ao contrário, reforça sua competência exclusiva, pois tais ações são conexas.

Cumpre enfatizar que o art. 2o da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE exige não apenas o processamento, mas também o julgamento das ações
conexas
relativas ao conflito agrário no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2a VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor.

2- É de competência da 2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam
conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são

conexas
, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.
(RAI 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020) (sem destaque no original)

Portanto, não agiu com acerto o Juiz singular que, contrariando a estrutura normativa da especialização jurisdicional, a lógica da conexão, e os próprios atos pretéritos válidos da jurisdição, decidiu devolver os autos à Comarca de Sorriso/MT.

Tal medida afronta a estabilidade da relação processual, enfraquece o sistema de competência funcional e compromete o princípio da segurança jurídica.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a decisão hostilizada, especificamente no capítulo combatido (III – Do prosseguimento do feito) e determino a permanência do processo na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para o processamento e julgamento da Ação Reivindicatória e das ações conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025